Tribunal: STF
Processo: RE 82916
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-29
Data de publicação: 1978-09-29

Ementa:
INDUSTRIAL. MARCA DE INDUSTRIA. EXAME, PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS,
DA ALEGADA COLISAO ENTRE AS MARCAS "BOMBRIL" E "LUSTRIL" PARA LA DE
ACO UTILIZADA NA LIMPEZA DE UTENSILIOS DOMESTICOS. BASEADA EM
MATÉRIA DE FATO A ADMISSAO DA CONVIVENCIA DAS MARCAS, E INSUSCETIVEL
DE REVISÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUANTO A MARCA "LUZBRIL", A
AFIRMAÇÃO DE SEU NÃO USO OU DESUSO, COMO MATÉRIA DE DEFESA EM JUÍZO,
PRESCINDIA DE PREVIA DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE PELA REPARTIÇÃO DE
PATENTES.